Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à operadora de plano de saúde que autorize procedimento cirúrgico denominado Osteotomias alvéolo-palatinas, enxerto ósseo e osteoplastia de mandíbula, bem como internação hospitalar, anestesia geral e todos os materiais prescritos e necessários ao tratamento da deformidade dento facial, em ação ajuizada por VANESSA TEIXEIRA DE AMORIM. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, sem carências a cumprir e com cobertura para segmentação assistencial do tipo ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Em tratamento com cirurgião buco-maxilo-facial e ortodontista, foi diagnosticada com quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em maxila e mandíbula que a impede de se alimentar adequadamente (CID10: K07.6 + K07.2 + K08.2). Pelo especialista, foi prescrita a realização de cirurgia buco-maxilo-facial sob anestesia geral para reconstrução óssea e correção da patologia. No entanto, a operadora de plano de saúde teria recusado cobertura, sob o argumento de se trataria de procedimento de natureza odontológica, não possuindo cobertura obrigatória na segmentação hospitalar. Nas razões recursais, a UNIMED alegou que, ante a divergência entre o profissional assistente da paciente e sua auditoria técnica, foi instaurada junta médica/odontológica para dirimir o caso, conforme Resolução 424/2017, da ANS, e cujo parecer final do médico auditor foi favorável à agravante. Em complemento, sustentou que os procedimentos não teriam cobertura contratual. Alternativamente, impugnou o valor das astreintes arbitradas e o exíguo prazo para cumprimento da decisão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “indeferir a tutela de urgência concedida, em razão da inexistência de cobertura ou, subsidiariamente, a reforma da decisão vergastada a fim de que o prazo para o cumprimento seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida”. Preparo regular sob ID 43240746. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Em síntese, sustenta a parte Autora ser beneficiária do plano de saúde requerido com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, estando com as parcelas em dia. Narra que sente fortes dores e foi diagnosticada com quadro severo de disfunção mandibular (ATM), com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido, devido a reabsorção severa em Mandíbula, conforme laudo emitido pelo Cirurgião Buco-Maxilo-Facial, Dr. Rafael Ribeiro Tanuri (CRO/DF 14.187). Aduz que para a manutenção de sua saúde lhe foi proposto pelo especialista a realização de cirurgia ortognática para reconstrução óssea com urgência. Narra que a demora na realização da cirurgia pode evoluir para quadro clínico mais grave de Disfunção da Articulação da boca e perda óssea maxilar. Afirma que após solicitação do procedimento ao plano requerido a cobertura lhe foi negada sob o argumento de “a cirurgia de reconstrução óssea está indicada mais deve ser realizada em ambulatório (consultório) sob anestesia local e sedação por via oral, conforme protocolos bem descritos na literatura científica (...)”, bem como “As reconstruções ósseas da maxila e mandíbula, com finalidade de posterior reabilitação com implantes dentários, são considerados procedimentos odontológicos, com previsão em tabela específica (TUSS odontologia), sem apresentar cobertura obrigatória pela segmentação hospitalar”. No entanto, por entender que a cirurgia deve ser prestada nos termos da Resolução Normativa no 465/2021, pugna, em sede de tutela, a autorização da requerida para a realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, consoante documento ID 146374064. A autora anexou aos autos o relatório médico, com a solicitação do procedimento, bem como a negativa da parte ré em custeá-lo, conforme ID 146374065 e 146374070. O perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita realizar o procedimento nos estritos termos solicitados pelo médico que o assiste, sob pena de agravamento de sua saúde. Desse modo, os procedimentos listados, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física da paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico prescritos em favor da requerente: X1 Enxerto Ósseo e X1 Osteotomias Alvéolos-Palatinas, incluindo a internação hospitalar, anestesia geral e todos os materiais requisitados, nos exatos termos da solicitação de cirurgia exarada pelo cirurgião-dentista Buco-MaxiloFacial, Dr. Rafael Ribeiro Tanuri, CRO-DF 14187, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da ré, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A autora sustentou ser titular de plano de saúde junto à UNIMED, o qual possuiria previsão para cobertura do tratamento prescrito pelo cirurgião buco-maxilo-facial. O médico assistente firmou relatório no qual consignou que: “Solicitação de Cirurgia Queixa principal: A paciente procurou atendimento de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, com queixa de dificuldade mastigatória, distúrbios de fonação e respiração, dor em articulações e musculatura têmporo-mandibular e edentulismo parcial em mandíbula. A mesma ressalta ainda a impossibilidade de adaptação da prótese dentária sobre o rebordo alveolar e/ou dentes remanescentes além da instabilidade da mesma, dificultando assim a mastigação e fonação, bem como desconforto psicossocial. História da doença: Paciente apresenta reabsorção severa na região direita da maxila. Exame físico específico: Perdas dentárias com reabsorção óssea em maxila. Planejamento cirúrgico: O planejamento proposto envolve a reconstrução parcial da maxila com enxerto ósseo e tela de reabsorvível e parafusos reabsorvíveis para favorecer a osteocondução e, consequentemente, a neoformação óssea.. TRATAMENTO PROPOSTO O tratamento proposto inicial é o Levantamento de seio da região posterior direita da maxila com enxerto de matriz óssea liofilizada e parafusos intra-ósseos de suporte protético. Serão realizadas múltiplas osteotomias para inserção de parafusos intra-ósseos para suporte protético e aposição do enxerto ósseo melhorando a qualidade do tecido ósseo adjacente, assim como a projeção dos tecidos moles da face. Para a reconstrução do rebordo atrófico é necessária a reconstrução através de enxertia óssea, sabe-se do uso de área doadora autógena, mas devido ao aumento de morbidade, optamos por utilizar biomaterial, o qual permite uma maior quantidade de enxerto, para maior restabelecimento de volume ósseo em altura e espessura. As osteotomias realizadas para adaptação do leito do enxerto são feitas com brocas cónicas e lâminas piezoelétricas para evitar dano a estruturas nobres como a Membrana de Schneider (Seio Maxilar), permitindo assim um maior delineamento e determinação de limites aceitáveis. O objetivo da reconstrução óssea é possibilitar a confecção de próteses dentárias posteriormente, com suporte ósseo adequado para a estabilização das mesmas para melhorar a mastigação, deglutição e digestão dos alimentos para em consequência melhorar sua qualidade de vida. RESULTADOS ESPERADOS O resultado esperado será o aumento da área chapeável para adaptação de próteses dentárias e, consequentemente, restabelecimento da dimensão vertical de oclusão e a melhora da fonética e da sintomatologia dolorosa das articulações têmporo-mandibulares. Haverá a limitação da doença articular, em termos de lograr uma função articular fisiológica para o paciente ajudando uma correta oclusão dentária em classe I com padrões funcionais, dinâmicos e estáticos normais. O fato de não efetuar este procedimento cirúrgico, o paciente pode apresentar um agravamento da situação clínica atual, com dores acentuadas e permanentes na articulação temporomandibular, com aumento da dificuldade na função articular e importante limitação da função mastigatória. Nas condições atuais e mantidas no tempo, o paciente é candidato a apresentar novas doenças sistêmica e no complexo estomatognático que vão precisar de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico. O tratamento proposto resume-se a reconstrução da maxila com enxerto através de osteotomias e manipulação de tecido mole (mucosa) sob anestesia geral. Adjuntas imagens de alguns elementos utilizados no diagnóstico da paciente. Assim sendo, solicitamos autorização para realização de cirurgia aos cuidados do Dr.Clayton Charles de Lima.” A operadora não autorizou os procedimentos e, em razão da sua negativa, o caso foi encaminhado a um especialista desempatador, em conformidade com a Resolução ANS 424/2017, de sorte que esse profissional manifestou-se desfavoravelmente ao procedimento, endossando o entendimento da agravante. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde, quem acompanha o paciente, a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. No caso em apreço, a discussão sobre a correção do procedimento escolhido pelo profissional assistente foi contestada pelo Plano de Saúde e dirimida por junta médica, que concluiu igualmente pela sua não recomendação. Portanto, não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, houvesse, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. A princípio, não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o profissional assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. A hipótese, ao que parece, e à luz dos elementos de convencimento carreados, remeteria a solução do imbróglio necessariamente à instrução processual e possivelmente à prova técnica. Considerando que o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física da paciente, mostra-se verossímil a alegação de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator